Tribunal: TJDFT
Processo: 0747765-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO TRATAMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO À CONTRATANTE. LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PROVIDO.

I. A relação jurídica firmada entre as partes nos contratos de planos de saúde coletivo configura relação de consumo, pois tanto as operadoras dos planos, quanto as administradoras dos contratos figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, enquanto os beneficiários são consumidores e destinatários finais na cadeia de consumo.
II. Aplica-se a Lei 8.078/1990 aos contratos de planos de saúde coletivo, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão.
III. A resilição unilateral do contrato de saúde coletivo por ato unilateral da operadora exige a disponibilização de plano em substituição que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo nos casos em que não há a comercialização de plano na modalidade individual, ou familiar, assim, a operadora deve garantir a continuidade dos tratamentos médicos imprescindíveis à incolumidade física dos pacientes (Lei 9.656/1998, art. 13, incisos II e III).
IV. A situação fática se enquadra perfeitamente nos termos do Tema Repetitivo 1.082, pois a agravada está atualmente submetida a sério tratamento em razão de uma grave hipertensão pulmonar e tromboembolia pulmonar crônica, ocasionando diversas internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), circunstância que milita a favor da manutenção do contrato conforme originalmente pactuado.
V. A limitação da multa coercitiva, ora fixada em R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), se mostra adequada e representa um equilíbrio entre a necessidade de garantir o cumprimento da obrigação e a prevenção de penalidades excessivas, assegurando, assim, o respeito aos princípios de proporcionalidade, razoabilidade e prevenção de enriquecimento sem causa, sem embargo de futura revisão se se mostrar ineficaz.
VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa processual coercitiva.